Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33/STJ. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. A competência da ação de inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, é a do domicílio do autor da herança, portanto, territorial e, em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ).
2. O entendimento atualmente predominante nesta Câmara Cível converge no sentido de que a Súmula 33 do STJ é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece aos critérios legais.
3. No caso, o declínio de competência se deu após provocação do juízo, tendo os autores reportado equívoco na distribuição perante aquela circunscrição e requerido a remessa à Circunscrição na qual localizado o último domicílio do autor da herança. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da Constituição Federal).
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.